Tribunal: TCU
Processo: 044.303/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alexandre Holanda Sampaio,Associacao Cientifica de Estudos Agrarios contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6694/2023-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Fundeci 2011/011, que teve por objeto "a avaliação da armazenagem da água no solo em função do manejo e a sua resistência às estiagens do Semiárido cearense", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.